Tribunal: TJMT
Processo: 1006961-67.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006961-67.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON NILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CPF: 594.704.701-25 (EMBARGANTE), KARINY DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 034.145.801-52 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (EMBARGADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - CPF: 631.344.890-15 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - CPF: 631.344.890-15 (ADVOGADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), KARINY DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 034.145.801-52 (ADVOGADO), NELSON NILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CPF: 594.704.701-25 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA - CORREÇÃO – DEMAIS PONTOS – PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – ACOLHIDO EM PARTE.

O art. 494, I, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL S/A., através da petição de ID:95571453, contra o acordão de ID:94743991, que ratificou integralmente a decisão monocrática de ID:90091527, por este julgador, no RAC nº 1006961-67.2019.8.11.0041, onde figura como parte contrária NELSON NILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO, negado total provimento ao Recurso de Apelação da autora, mantendo a condenação de parcial procedência.

Em resumo, a razões de ID: 95571453 requer : (i) que seja sanada a contradição do r. acórdão, que utilizou o n° de apólice e não o n° de certificado para se referir aos contratos guerreados. E isto causou a seguinte divergência em sentença: a restituir os prêmios do seguro não reconhecido da mesma apólice 550.820.00000041; (ii) desta forma, requer-se o acolhimento destes embargos tão apenas para que este Juízo troque os números das apólices para os números de certificado; (iii) Igualmente, requer seja concedido aos presentes embargos de declaração efeito suspensivo, nos termos do art. 1.026, §1º, do CPC.

Contrarrazões do Embargado, ID. 95690498.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme se verifica da análise dos autos, foi negado total provimento ao Recurso de Apelação da autora, mantendo a condenação de parcial procedência, em acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO DECORRENTE DE INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - PEDIDO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NA APÓLICE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE LESÃO - UTILIZAÇÃO DA TABELA SUSEP PREVISTA NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM INFORMAÇÃO CLARA E EXPRESSA – CIÊNCIA DO SEGURADO DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO - INDENIZAÇÃO AO AUTOR NO VALOR CORRESPONDENTE A 70% DO CAPITAL SEGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO - CONTRATAÇÃO DE MAIS DUAS APÓLICES E DESCONTO ILÍCITO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO APELANTE SEM SEU CONSENTIMENTO OU CONTRATAÇÃO – DANO MORAL - AFASTADO- RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DA CONTA DO AUTOR - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No entanto, fins de se evitar possível confluência negativa de interpretação sobre o dispositivo passível de saneamento, a fim de evitar futuras discussões.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Com fulcro no art. 1.022 do Diploma Processual Civil brasileiro, fazendo-o pelos fundamentos fáticos a seguir declinados:

Prevê o Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No caso dos autos trata-se de 03 seguros, sendo que 02 deles são da mesma apólice coletiva. Conforme informado em contestação, existe (i) a apólice no 590.82.0.000041, certificado individual no 390.82.9.00031600; e (ii) a apólice no 550.82.0.00000054, que por sua vez tem 02 certificados: (ii.i) no 350.82.9.0031042 e (ii.ii) no 350.82.9.0031043.

No entanto o v. acórdão utilizou o n° de apólice e não o n° de certificado para se referir aos contratos guerreados. E isto causou a seguinte divergência em sentença: a restituir os prêmios do seguro não reconhecido da mesma apólice 550.820.00000041. Assim consta no acórdão:

“Ora, é indubitável que a Apelada deve pagar a apelante o valor referente ao início do debito no mês 06/2016 até a termino da rescisão, no mês 12/2018 referente ao valor debitado em sua conta no valor de R$ 48,77 (quarenta e oito reais e setenta e sete centavos) e R$19,90 (dezenove e noventa) totalizando o valor de R$ 2.811,47 (dois mil oitocentos e onze e quarenta e sete centavos), posto que o Apelante nunca realizou qualquer negócio jurídico com as requeridas referentes as APÓLICE no 550.820.00000041 e APÓLICE No 390.829.003.1600, bem como se trata de contrato de seguro inexistente.”

Sendo assim, acolho estes embargos tão apenas para substituir os números das apólices para os números de certificados, nos moldes que seguem abaixo transcritos e adequados (partes alteradas grifadas):

“Ora, é indubitável que a Apelada deve pagar a apelante o valor referente ao início do debito no mês 06/2016 até a termino da rescisão, no mês 12/2018 referente ao valor debitado em sua conta no valor de R$ 48,77 (quarenta e oito reais e setenta e sete centavos) e R$19,90 (dezenove e noventa) totalizando o valor de R$ 2.811,47 (dois mil oitocentos e onze e quarenta e sete centavos), posto que o Apelante nunca realizou qualquer negócio jurídico com as requeridas referentes aos certificados n°s 350.82.9.0031043 e 390.82.9.00031600, bem como se trata de contrato de seguro inexistente.”

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes Embargos de Declaração, tão somente para corrigir o equívoco cometido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021